Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0704589-98.2019.8.07.0020 AP Embargante CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PÁTIO CAPITAL Embargado RONALDO PAIVA RIBEIRO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido Id. 14582970, pois exaurida a competência desta Relatoria, encontrando-se, ademais, ultrapassado o momento processual para a desistência da ação. Eventual pedido relativo ao arquivamento dos autos deve ser dirigido ao juízo de origem. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal do Acórdão, baixando-se os autos, após. Int. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora